Tribunal: TJSP
Processo: 0000318-40.2016.8.26.0610
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Extinção do feito – Falta de andamento ao processo – Intimação no antigo endereço, por falta de atualização do cadastro – Caso em que consta dos autos, embora não em petição específica, o novo endereço do Consórcio – Extinção do feito que, sempre que possível, deve ser evitada, sob pena de o Judiciário não cumprir a função para o qual foi criado, de colocar fim ao conflito de interesses –

Ementa:
Extinção do feito – Falta de andamento ao processo – Intimação no antigo endereço, por falta de atualização do cadastro – Caso em que consta dos autos, embora não em petição específica, o novo endereço do Consórcio – Extinção do feito que, sempre que possível, deve ser evitada, sob pena de o Judiciário não cumprir a função para o qual foi criado, de colocar fim ao conflito de interesses – Princípios da celeridade e da economia processual – Sentença anulada – Endereço contido no documento de fls. 36/37, que deve ser considerado o novo endereço da parte – Nova intimação para dar andamento ao feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000318-40.2016.8.26.0610, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000318-40.2016.8.26.0610 -Voto no 43867
2
Apelação Cível no 0000318-40.2016.8.26.0610
Apelante: Consorcio Intermunicipal de Saude AVH
Apelado: Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria
Comarca: Altinópolis
Voto no 43867
Extinção do feito Falta de andamento ao processo
Intimação no antigo endereço, por falta de atualização do
cadastro Caso em que consta dos autos, embora não em
petição específica, o novo endereço do Consórcio

Extinção do feito que, sempre que possível, deve ser
evitada, sob pena de o Judiciário não cumprir a função para
o qual foi criado, de colocar fim ao conflito de interesses
Princípios da celeridade e da economia processual

Sentença anulada Endereço contido no documento de fls.
36/37, que deve ser considerado o novo endereço da parte
Nova intimação para dar andamento ao feito Recurso
provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Consórcio
Intermunicipal de Saúde AVH contra o Município de Santo Antônio da Alegria,
com vistas a receber valores não pagos pela Municipalidade, em razão de contrato.
A ação foi julgada extinta (fls. 63) pelo juiz Aleksander
Coronado Braido da Silva, com fundamento no art. 485 IV e VI, do Código de
Processo Civil, por entender que faltou o Consórcio com o dever processual de
manter a atualização de seus dados, o que inviabilizou a sua intimação para dar
regular impulso aos autos.
Embargos de declaração rejeitados, a fls. 75.
Insatisfeito, apela o autor, alegando que não deixou de manter
a atualização dos dados, pois, a fls. 36/38, comunicou ao juízo o seu novo endereço,
mas não foi intimado pessoalmente, como determina o § 1o do art. 485 do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000318-40.2016.8.26.0610 -Voto no 43867
3
sendo a intimação feita inválida e ineficaz, sob pena de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 87.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se era o caso de se
extinguir o feito, sem apreciação do mérito, no caso em que o autor foi
intimado a dar andamento ao processo, em seu antigo endereço, mas se
manteve inerte, não tendo cumprido o seu dever de atualizar o seu cadastro.
Sustenta o recorrente que houve a atualização de
endereço (fls. 36/38), em documento que juntou, com nova procuração aos
autos onde, no rodapé, indicava qual o novo endereço do Consórcio.
Verifica-se que a petição juntada não se trata da
comunicação de novo endereço, como devido, mas foi redigida com vistas a
sustentar a competência do juízo e também para requerer a juntada do
instrumento de mandato anexo.
Se tudo isso é verdade, a extinção do processo, sempre
que possível, deve ser evitada, pois a função do Judiciário é colocar um fim
aos conflitos de interesse que lhe são apresentados.
No caso, embora não tenha sido redigido um documento
próprio para comunicar a mudança de endereço da empresa, verifica-se que o
novo endereço consta dos documentos referidos (fls. 36/38).
Assim, antes de se extinguir o processo, melhor seria
que fosse tentada a intimação do consórcio apelante, no novo endereço
constante dos autos, pois a lei determina a intimação pessoal do autor para
dar andamento ao feito.
Em obediência aos princípios da celeridade e economia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000318-40.2016.8.26.0610 -Voto no 43867
4
processual, melhor que se aproveitem os atos até aqui já praticados,
anulando-se a decisão de primeiro grau, com vistas a considerar o endereço
constante do rodapé de fls. 36/37, como o novo endereço do consórcio, e
para que o apelante seja intimado, pessoalmente, a dar andamento ao feito.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica